Tribunal: TJSP
Processo: 2194170-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVADO PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVADO PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194170-74.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de Jacareí, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravado
HELTON PERES TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2194170-74.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações Ltda.
Agravada:
Helton Peres Trevisan
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA
MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS
ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS.
EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS
NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
DO AGRAVADO PARA O PLEITO QUE SE
RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA
TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA
DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.
485, INC. VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.629
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de acórdão proferido em ação civil pública n.o
0006647-91.2012.8.26.0292 proposta pelo Ministério Público
contra a agravada, envolvendo contratos de prestação de
serviços educacionais, antes de julgar a impugnação ao
cumprimento de sentença determinou o retorno dos autos ao
contador judicial para que elabore o cálculo do débito,
observando que a devolução dos valores inicia-se no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2011 e deve perdurar até a conclusão do curso pelo aluno,
devendo ser considerado o montante total da anuidade em
razão de 50%, atualizada monetariamente desde a data de
cada pagamento comprovado efetivamente nos autos e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da ré na
ação civil pública.
A agravante defende a ilegitimidade
ativa do agravado porque ingressou na instituição de
ensino após o primeiro semestre de 2011 e a causa de pedir
da ação civil pública diz respeito à concessão diferenciada de desconto
para ingressantes no mesmo
período, sendo vedado criar situações diversas entre os
alunos. Ressalta que o agravado não se enquadra naqueles
discentes aos quais foi reconhecido o direito de
equiparação. Invoca ausência de interesse de agir em razão
da
não
comprovação
dos
valores
efetivamente
pagos.
Enfatiza ausência de prévia liquidação de sentença a
ensejar a extinção do processo de execução. Suscita
excesso de execução tendo em vista que nos cálculos
apresentados
não
foram
considerados
os
descontos
concedidos ao agravado e que reduziram o valor da
mensalidade.
Agravo tempestivo, preparado, recebido
com efeito suspensivo e resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério
Público Estadual ajuizou ação civil pública contra a
apelada com o intuito de estender os descontos concedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos alunos ingressantes naquela instituição de ensino para
vagas remanescentes de determinados cursos noturnos no 1.o
semestre
de
2011
aos demais discentes anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A
sentença
de
improcedência da ação foi reformada por este Tribunal de
Justiça, que condenou a ré-recorrente “à obrigação de
oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência e futuros de graduação, proibindo tratamento
financeiro diferenciado em razão da data de matrícula.”
Interpostos recursos pela agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em
julgado da decisão em 30.1.2017, quando então passou a
produzir efeitos “erga omnes”.
Em 19.11.19, o agravado iniciou o
cumprimento
individual
de
sentença,
pugnando
pelo
pagamento de R$ 47.675,13, que seriam correspondentes aos
valores pagos a maior à época em que era discente daquela
instituição de ensino no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2017.
A recorrente apresentou impugnação para
alegar a irregularidade do cumprimento de sentença por
ausência prévia da fase de liquidação, ilegitimidade ativa
do exequente e excesso de execução, com fundamento no art.
art. 525, § 4.o, do CPC.
Antes
de
julgar
a
impugnação,
o
Magistrado estabeleceu
o
marco inicial
relativo aos
valores a serem restituídos, devendo-se ater ao momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o desconto passou a ser realizado, ou seja, em 2011,
considerando
que
o
pedido formulado
pelo Ministério
Público na ação civil pública e o julgado não se referem a
mensalidades anteriores ao período de desconto praticado
pela agravante, determinada a remessa dos autos ao
contador judicial para considerar somente a razão de 50%
do valor total da anuidade, atualizada monetariamente
desde a data de cada pagamento comprovado efetivamente nos
autos e aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação da requerida na ação civil pública.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu
desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para os
alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos
merecem tratamento igualitário, foi reconhecida a extensão
de tal desconto também aos alunos antigos, in verbis:
“reforma-se a sentença, dando parcial provimento ao pedido
do autor, para condenar a ré à obrigação de oferecer aos
alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos alunos
mais novos, em todos os cursos superiores em vigência e
futuros de graduação, proibindo tratamento financeiro
diferenciado em razão de data de matrícula.”
É certo que o v. acórdão não mencionou
expressamente que tal desconto somente poderia ser exigido
nas mensalidades a partir do 1.o semestre de 2011 para
aqueles cursos e turmas específicas aos quais foi
concedido tal abatimento.
Contudo, destaca-se que o pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público na ação civil pública foi exatamente
nos seguintes termos: “Estender os eventuais descontos
posteriores concedidos aos alunos mais novos (ou recentes)
aos demais consumidores de matrícula mais antiga, em todos
os cursos superiores, em vigência e futuros, de graduação,
oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo
de tratamento financeiro diferenciado entre consumidores
por critério de ordem de matrícula ou data de assinatura
de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem
feito a matrícula na data previamente estabelecida fossem
discriminados
perante
aqueles
que
ingressaram
posteriormente, atraídos que foram pela instituição de
ensino,
que
lhes
ofereceu
desconto
de
50%
nas
mensalidades, não estendido aos demais discentes dos
mesmos cursos e turmas.
Conquanto tenha decidido anteriormente
em sentido diverso, revejo o entendimento para que a
condenação deva ater-se ao pedido efetuado pelo Ministério
Público, sob pena de incidência de julgamento “ultra
petita”. Inconteste que a concessão dos descontos ocorreu somente no início de
2011,
para
determinadas turmas e cursos noturnos, fato que demonstra
ser descabida a pretensão para que a executada pague 50%
dos
valores
das
mensalidades
referentes
a
período
posterior a janeiro daquele ano sem que a autora comprove
que a instituição de ensino tenha oferecido igual desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a mesma turma em que estava matriculada.
Assim, compete ao aluno, a fim de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir
para executar o título judicial coletivo, comprovar um de
dois fatos por meio de liquidação por artigos: ter
ingressado no curso em janeiro de 2011, efetuado sua
matrícula
no
prazo
regular,
sendo
surpreendido
posteriormente com o ingresso de outros alunos na mesma
turma, aos quais foi concedido o desconto de 50% nas
mensalidades;
ou
que
apesar
de
ter
ingressado
posteriormente a janeiro de 2011, a instituição de ensino
concedeu
tratamento
diferenciado
a
novos
alunos
ingressantes na mesma época, curso e turma, com abatimento
nas mensalidades.
No caso dos autos, o aluno-agravado
frequentou o curso de Direito no período de janeiro de
2013 a dezembro de 2017, conforme documentos juntados aos
autos. Portanto, é parte ilegítima para exigir o
cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente
nos limites expressos contidos em seu dispositivo, sob
pena de desacato à coisa julgada. Se houver incorreção
incumbe ao juiz da execução, de ofício, corrigi-la. No
mesmo sentido, já se manifestou o Egr. STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. DISPOSITIVO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CORREÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS
LIMITES
DEFINIDOS
PELO
JULGADOR
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
1. Fixado pela sentença trânsita, o termo a quo da
fluência dos juros, é defeso modificá-lo na execução, cujo
escopo é tornar efetivo o julgado, sem ampliá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A correção do rumo da execução, para fins de dar fiel
cumprimento ao dispositivo da sentença trânsita em julgado
pode ser engendrada de ofício pelo Juiz, em defesa da
coisa julgada, atuar que só preclui com o escoamento do
prazo para a propositura da ação rescisória.
3. A execução que se afasta da condenação é nula (nulla
executio sine previa cognitio), por ofensa à coisa
julgada, matéria articulável em qualquer tempo e via
exceção de pré-executividade.
4. O processo de execução de título judicial não pode
criar novo título, o que ocorreria, in casu, acaso se
considerasse
a
possibilidade
do
cômputo
de
juros
moratórios a partir de termo a quo diverso daquele
estabelecido em decisão final transitada em julgado.
5.
Consequentemente,
mesmo
diante
da
ausência
de
impugnação específica da Fazenda Nacional em relação à
inexatidão engendrada pela Contadoria Judicial quanto ao
cômputo dos juros moratórios a partir da citação, e não do
trânsito em julgado, revela-se possível sua correção ex
officio pelo Magistrado, porquanto medida de defesa da
Jurisdição conquanto conferidora da segurança das decisões
judiciais passadas em julgado.
6. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
7. Recurso especial conhecido e improvido.” (1.a T, REsp
n.o 531.804-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.11.2003, p.
16.2.2004, v.u.)
O aluno não demonstrou junto com a
petição inicial ter sido concedido qualquer desconto a
demais discentes da mesma turma e curso para que possa
alegar discriminação por parte da instituição de ensino,
de modo a ter ficado em desigualdade.
Ressalta-se que os documentos juntados
após o processamento deste recurso não alteração a
situação fática, pois, além de apresentadas provas extemporaneamente, ainda que comprovada qualquer
discriminação, compete ao aluno, a fim de comprovar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade ativa e interesse de agir para executar o
título judicial coletivo, se valer de prévia liquidação
por artigos.
Destarte, o pleito do exequente não
encontra correlação com a sentença proferida na ação civil
pública n.o 0006647-91.2012.8.26.0292, na medida em que
não era aluno da ré em janeiro de 2011, nem comprovou
tempestivamente ter a Universidade concedido qualquer
desconto posteriormente para outros alunos de seu curso e
turma. Portanto, descabida a alegação de ter sofrido
qualquer discriminação por parte da instituição de ensino.
Constatado tal fato, declaro o credor
parte ilegítima para a causa, ficando esta fase do
processo extinta sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, inc. VI, do CPC, impondo ao autor-agravado o
pagamento
das
custas
processuais
atualizadas
e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor aqui
pretendido, observada a gratuidade processual.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Agravado: Helton Peres Trevisan
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24428
O provimento do recurso, com a extinção da execução, impõe a
determinação para a imediata expedição de guia de levantamento em favor da Executada
(na Vara de origem).
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que incabível tal determinação, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento
pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD3B7
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F883952
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2194170-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.